Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-26.2024.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ajuizamento contra a CDHU – Vícios de construção – Sentença de procedência parcial – Recursos das partes – APELAÇÃO DA RÉ – Arguição de inaplicabilidade do CDC desacolhida – Existência de relação de consumo entre as partes – Inclusão da construtora no polo passivo – Inviabilidade – Autora firmou o contrato com a CDHU e não com a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ajuizamento contra a CDHU – Vícios de construção – Sentença de procedência parcial – Recursos das partes – APELAÇÃO DA RÉ – Arguição de inaplicabilidade do CDC desacolhida – Existência de relação de consumo entre as partes – Inclusão da construtora no polo passivo – Inviabilidade – Autora firmou o contrato com a CDHU e não com a empresa construtora – Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Denunciação da lide e litisconsórcio necessário – Descabimento – Prova pericial apurou a existência de defeitos construtivos – Existência de trincas, umidade, irregularidades no assentamento de pisos, entupimento da rede de esgoto e deterioração da porta do banheiro – Ré não provou que os problemas decorreram da falta de manutenção – Obrigação de reparar os danos – Admissibilidade – Valor apurado pelo perito para o caso de conversão em perdas e danos – Viabilidade – Falta de impugnação suficiente demonstrando erro no laudo – Revisão do prazo de 60 dias para 180 dias, para o cumprimento da decisão – Não acolhimento – Não comprovação da alegada impossibilidade de cumprir o prazo fixado – APELAÇÃO DA AUTORA – Pedido de majoração do valor estimado pelo perito para a realização das obras para corresponder ao preço de mercado da construção civil – Descabimento – Falta de embasamento técnico – Danos morais – Inocorrência – Ausência de riscos de desmoronamento, à saúde ou integridade física dos moradores – Simples alegação de frustração que se mostra insuficiente para configurar dano moral indenizável – Multa diária em caso de descumprimento da decisão poderá ser cominada na fase de cumprimento de sentença – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sucumbência recíproca – Ocorrência – Pedido de limitar as verbas de sucumbência ao valor que efetivamente a beneficiária da justiça gratuita adiantou – Desacolhimento – Falta de previsão legal – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.